Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Permissão de uso de bem público. Renovação intempestiva. Irregularidades construtivas. Intimação demolitória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de renovação de permissão de uso de banca de jornais e revistas, de regularização/ampliação da área ocupada, de anulação de intimação demolitória e de reconhecimento de violação a princípios administrativos. A sentença concluiu pela natureza precária da permissão e pela existência de obras e ampliações executadas sem prévia anuência da Administração.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é possível renovar permissão de uso cujo prazo expirou sem requerimento tempestivo; (ii) a pandemia justifica flexibilização do prazo de renovação; (iii) a ampliação da área ocupada pode ser regularizada; (iv) a intimação demolitória é válida; e (v) houve violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
III. Razões de decidir
3. A permissão de uso de bem público possui natureza discricionária e precária, podendo ser revogada ou não renovada conforme juízo administrativo de conveniência e oportunidade.
4. A renovação pressupõe requerimento tempestivo, inexistente no caso, não sendo possível afastar intempestividade por fundamento genérico relacionado à pandemia quando inexistente demonstração de impedimento concreto.
5. A ocupação de bem público após o término do prazo torna-se irregular, impondo-se a restituição do espaço, nos termos da legislação aplicável.
6. Obras ou ampliações em área pública exigem prévia anuência e licenciamento, sendo inválidas as executadas em desconformidade com normas urbanísticas e edilícias.
7. A existência de terceiros eventualmente em situação irregular não gera direito subjetivo à manutenção de ocupação igualmente irregular, pois a isonomia não legitima violação continuada ao ordenamento.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 324/1992, arts. 19 e 20; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 22; Decreto Distrital no 42.253/2021; PPCUB (PR 10/02); Lei Distrital no 2.777/2001; Decreto no 16.071/1994, art. 6o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989016, 0719853 88.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, ADI 2010.00.2.019355 7, Rel. Des. Mario Machado, Conselho Especial, j. 14.02.2012.